Tribunal: TCU
Processo: 006.686/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5711/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em favor de Sebastiao Rogerio de Araujo Ferreira, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro; Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram como irregularidade o pagamento de rubricas decorrentes de planos econômicos amparadas em decisão judicial proferida na Reclamação Trabalhista 0158800.85.1991.5.19.0003, que tramitou na 3a Vara do Trabalho de Maceió - AL; Considerando que os efeitos da referida Reclamação Trabalhista já foram discutidos neste Tribunal por ocasião da apreciação de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7316/2016-TCU-Primeira Câmara , tendo-se concluído que o STF, ao deliberar sobre a Reclamação Constitucional 24.862/AL, declarou: "a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os pedidos incidentes à Reclamação Trabalhista 0158800.85.1991.5.19.0003 fundados na atuação do Poder Público para adequar o cálculo de vantagem originada no período celetista à superveniente edição do regime estatutário e às sucessivas leis de reestruturação de carreira e reajuste remuneratório, devendo a questão ser remetida à Justiça Comum Federal". Considerando que, na oportunidade, o voto condutor do Acórdão 8849/2019-TCU-Primeira Câmara (relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues) assinalou que aquela Reclamação Constitucional transitou em julgado em 29/4/2019, não havendo óbices para que a unidade de origem refizesse "os cálculos relativos à absorção das parcelas em razão das novas estruturas remuneratórias"; Considerando que outros atos de aposentadoria em que também eram pagas rubricas judiciais com espeque naquela mesma RT 0158800.85.1991.5.19.0003 já foram julgados ilegais por esta Corte, a exemplo dos Acórdão 1016/2022-TCU-Primeira Câmara (relator o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti) e 5258/2018 - 1a Câmara (relator o Ministro Vital do Rêgo); Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129); Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Sebastiao Rogerio de Araujo Ferreira; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 006.686/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sebastiao Rogerio de Araujo Ferreira (XXX.540.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem.